Tribunal: TJSP
Processo: 2270331-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Cartão de crédito. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de reequilíbrio contratual. Suspensão das cobranças e abstenção de inclusão do nome da devedora em cadastros de inadimplentes. Inadmissibilidade. O simples ajuizamento de ação revisional não inibe a caracterização da mora. Depósito do valor incontroverso. Possibilidade, mas sem efeito liberatório, ou seja, sem afastar a

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Cartão de crédito. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de reequilíbrio contratual. Suspensão das cobranças e abstenção de inclusão do nome da devedora em cadastros de inadimplentes. Inadmissibilidade. O simples ajuizamento de ação revisional não inibe a caracterização da mora. Depósito do valor incontroverso. Possibilidade, mas sem efeito liberatório, ou seja, sem afastar a mora. Ausência dos pressupostos do artigo 300, do CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2270331-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Campos do Jordão, em que é agravante ROSA MARIA
DA SILVA, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270331-91.2020.8.26.0000 -Voto no 25362
Fmt 2
VOTO No 25362
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2270331-91.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPOS DO JORDÃO - FORO DE CAMPOS DO JORDÃO - 2a VARA
CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANDERSON DA SILVA ALMEIDA
AGRAVANTE: ROSA MARIA DA SILVA
AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
TUTELA ANTECIPADA. Cartão de crédito. Ação de obrigação de fazer
c.c. pedido de reequilíbrio contratual. Suspensão das cobranças e
abstenção de inclusão do nome da devedora em cadastros de
inadimplentes. Inadmissibilidade. O simples ajuizamento de ação
revisional não inibe a caracterização da mora. Depósito do valor
incontroverso. Possibilidade, mas sem efeito liberatório, ou seja, sem
afastar a mora. Ausência dos pressupostos do artigo 300, do CPC.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
digitalizada a fls. 58/59 (fls. 49/50 autos originários) que, em ação de obrigação de
fazer c.c. pedido de reequilíbrio contratual ajuizada pela agravante, indeferiu a tutela
provisória, diante da ausência de probabilidade do direito, bem como o pedido de
depósito em juízo, pois as prestações devem ser pagas conforme o acordo e a autora
está em mora.
Alega a agravante que os juros cobrados são abusivos, além de ser
indevida sua capitalização. Afirma que diante da probabilidade do direito, comprovada
pelos juros constantes das faturas, pretende a suspensão do contrato de cartão de
crédito e o depósito judicial do valor incontroverso (1.a parcela do “acordo celebrado”),
evitando-se a negativação de seu nome.
Recurso tempestivo e preparado.
VOTO
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c. pedido de reequilíbrio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270331-91.2020.8.26.0000 -Voto no 25362
Fmt 3
contratual ajuizada pela ora agravante, que pleiteou, na petição inicial, tutela provisória
de urgência para suspensão da cobrança do contrato, bem como para o depósito da 1.a
parcela do “acordo celebrado”, evitando-se a negativação de seu nome.
A decisão recorrida, acertadamente, indeferiu a tutela de urgência inaudita
altera pars.
A concessão de tutela provisória, seja de natureza cautelar ou
antecipatória, depende da demonstração da probabilidade do direito a que se refere o
pedido principal e, ainda, da necessidade da medida para afastar perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo.
No caso, em sede de cognição sumária, não se verifica a presença de tais
requisitos.
O simples ajuizamento de ação que tenha por objeto a discussão do valor
da dívida é insuficiente para se deferir o provimento antecipatório pretendido, sendo
entendimento consolidado no C. Superior Tribunal de Justiça pela Súmula 380 que “a
simples propositura da ação revisional de contrato não inibe a caracterização da mora do
autor”.
De fato, prematura a pretendida tutela, pois em análise perfunctória, sem a
instauração do contraditório, não é possível concluir pela ilicitude dos encargos cobrados
no contrato celebrado pelas partes, sendo, portanto, incabível a suspensão da cobrança
da dívida.
De outra parte, a autora não nega a existência de dívida, e o fato de
pretender a revisão do contrato com vistas à redução do valor do débito não impede a
anotação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito em caso de mora, constituindo
exercício regular do direito do credor, autorizado pelo artigo 43, do Código de Defesa do
Consumidor.
Para que haja a exclusão ou óbice à inclusão do nome da agravante nos
órgãos de proteção ao crédito, é necessário o preenchimento de três requisitos
cumulativos, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270331-91.2020.8.26.0000 -Voto no 25362
Fmt 4
Repetitivo, in verbis:
“ORIENTAÇÃO 4. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. A) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro
de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida
cautelar, somente será deferida se, cumulativamente,: i) a ação for
fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver
demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom
direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito
da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o
prudente arbítrio do juiz.” (STJ, REsp. 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
Na hipótese, não houve demonstração de que as ilicitudes apontadas se
fundam na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ, de
modo que não era cabível a tutela pretendida.
Anote-se, por oportuno, que restou bem observado na decisão agravada
que “em todas as faturas há indicativo da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal, o que é suficiente para legalidade da capitalização dos juros (Súmula 541, STJ)”.
Assim, por ora, enquanto não discutidas amplamente as questões em
regular contraditório, deve prevalecer a obrigação assumida, a ser cumprida de acordo
com a forma de pagamento e os valores pactuados.
Anote-se que nem mesmo com o depósito judicial das quantias que a
autora entende devidas poder-se-ia afastar a possibilidade de negativação de seu nome.
Deliberação nesse sentido impediria o acesso do credor ao Judiciário.
Cabe apenas uma observação para autorizar os depósitos dos valores que
a agravante reputa devidos, vez que não resulta prejuízo algum ao agravado, mas sem
efeito liberatório, pois o mero depósito incidental não o impede a inscrição do nome da
devedora em cadastros de inadimplentes.
Nessas circunstâncias, sem que haja elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não
há que se falar em concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante (art. 300 do
CPC), que não nega a dívida, mas pretende discutir os encargos cobrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270331-91.2020.8.26.0000 -Voto no 25362
Fmt 5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
Fernando Sastre Redondo
Relator